Tribunal: TJDFT
Processo: 0711036-47.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. SENTENÇA INFRA, ULTRA OU EXTRA PETITA. REJEIÇÃO. PRINCÍPIO DA LIBERDADE FAMILIAR. PENSÃO ALIMENTÍCIA. VALORES SATISFATÓRIOS. PRESTÍGIO À SOLUÇÃO CONSENSUAL. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA PRESERVADO. ACORDO HOMOLOGADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1 – O propósito do princípio da adstrição entre o pedido veiculado na exordial e o provimento jurisdicional não está para a vinculação do Estado-Juiz a acatar tudo o que parte postula, mas sim está, tão só, para a delimitação da matéria a ser submetida a julgamento (Código de Processo Civil, artigos 141, 490 e 492). De tal sorte, é certo que o Magistrado, fundamentadamente, em Feito de jurisdição voluntária voltado à homologação de negócio jurídico estabelecido extrajudicialmente, tanto pode rejeitar completamente o acordo, se o achar justo, como também tem o poder de homologá-lo, no todo ou em parte, sem que qualquer uma dessas soluções configure extrapolação do quanto deduzido na petição inicial.
2 – À falta de indícios mínimos quanto ao mau exercício da paternidade ou maternidade, tampouco de evidências de vulneração da dignidade da pessoa humana ou do interesse dos filhos menores de dezoito anos, não é dado ao Estado imiscuir-se na resposta construída amigavelmente pela família para pôr termo a certa desavença por ela vivenciada.
3 – Sob orientação do princípio da liberdade de auto-organização familiar, em se revelando satisfatórios, no caso concreto, os termos do acordo sobre os alimentos a serem pagos pelo genitor em favor dos filhos menores impúberes, impõe-se a homologação da avença, notadamente como forma de prestigiar a resolução consensual dos conflitos (CPC, art. 3o, §§ 2o e 3o, c/c art. 723, parágrafo único) e atender ao melhor interesse das crianças Alimentandas (Código Civil, arts. 1.694, caput e § 1o, 1.695 e 1.696; Estatuto da Criança e do Adolescente, art. 100, parágrafo único, inc. IV).
Preliminar rejeitada.
Apelação Cível provida.